Tribunal: STF
Processo: RE 1566827
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 10, fl. 2):



    APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO EM FACE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 11.343 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO - APLICAÇÃO DE MEDIDA NÃO PENAL PELO JUÍZO A QUO.



    Consta dos autos, em síntese, que na sentença o Juízo de origem declarou a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, julgando extinta a ação penal, em razão da ausência de justa causa para o oferecimento e prosseguimento do procedimento em relação a CAIO CORREA CRUZ DA SILVA (Doc. 4).



    Interposto recurso de Apelação pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foi esse desprovido pelo TJRJ (Doc. 10).



    O MPRJ, então, interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega, em linhas gerais, que o acórdão violou os arts. 5º, XXXIX e 196 da CF/88 (Doc. 13).



    Nas razões recursais, alega que “a questão sub judice não desafia Reclamação Constitucional ao STF, tendo em vista que não se está diante de violação ao Tema 506 da repercussão geral daquela Corte, mas sim, de interpretação ampliativa do referido julgado, ultrapassando os parâmetros fixados pelo Pretório Excelso para a descriminalização do comportamento do usuário de entorpecentes” (Doc. 13, fl. 2).



    Enfatiza que “o presente recurso visa combater o v. acórdão de fls. 77, lavrado pela E. Segunda Turma Recursal Criminal do Estado do Rio de Janeiro, que deu interpretação ampliativa ao Tema 506 de Repercussão Geral fixado por esta Corte Suprema e rejeitou a transação penal proposta pelo MP ao indiciado, que fora flagrado portando 43g (quarenta e três gramas) de cocaína para consumo próprio” (Doc. 13, fl. 3).



    Segundo diz, “o legislador ordinário, em perfeita ponderação de valores, já fez prevalecer o interesse público maior (a saúde pública), sem, contudo, aniquilar a intimidade e a vida privada dos indivíduos, uma vez que resguardou da esfera de incidência da norma o uso propriamente dito. Ademais, no ordenamento jurídico pátrio não existem direitos absolutos, devendo, por isso mesmo, ser aplicada a técnica da ponderação de interesses, pondo fim a eventuais confrontos existentes entre princípios e valores constitucionalmente assegurados, tal como se verifica na situação em estudo” (Doc. 13, fl. 4).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário,“alterando-se, integralmente, o v. acórdão combatido, restabelecendo-se o curso regular do procedimento investigativo, com a designação de audiência para oferta de transação penal ao indiciado” (Doc. 13, fl. 7).



    O TJRJ admitiu o recurso (Doc. 22).



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do RE 635.659/SP, o Plenário desta CORTE, por maioria, deu provimento ao RE 635.659/SP para “a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas”. 



    A CORTE ainda fez um apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que:



    “[...] adotem medidas administrativas e legislativas para aprimorar as políticas públicas de tratamento ao dependente, deslocando o enfoque da atuação estatal do regime puramente repressivo para um modelo multidisciplinar que reconheça a interdependência das atividades de (a) prevenção ao uso de drogas; (b) atenção especializada e reinserção social de dependentes; e (c) repressão da produção não autorizada e do tráfico de drogas.”



    Ao final, o TRIBUNAL fixou a seguinte tese para o Tema 506 da repercussão geral:



    1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 



    Assentadas tais premissas, observa-se que, no caso concreto, foram apreendidas na posse direta do recorrente 2 (duas) unidades de maconha (não constando nos autos a especificação quanto à massa das referidas unidades).



    A Corte estadual manteve a sentença com base nos seguintes fundamentos (Doc. 10, fls. 7-9):



    Na hipótese sub examine, observa-se que o réu, ora apelado, portava apenas 02 (duas) unidades de maconha, sendo as demais drogas encontradas em um local próximo, conforme descrito no despacho da autoridade policial, às fls. 06: 



    “Tendo em vista o relato coerente de ambos conduzidos, que foram inquiridos exaustivamente por esta Autoridade Policial, nota-se que CAIO estava praticando o crime do art. 28 da Lei de Drogas, enquanto CARLOS não cometeu crime nenhum, já que não foi achado nenhum tipo de material entorpecente com ele. As declarações dos policiais militares condutores e o fato de que o local é conhecido como ponto de venda de drogas acabam militando em desfavor dos conduzidos. Contudo, a quantidade de substância encontrada com o conduzido CAIO e o fato de ele não possuir registros criminais quando adulto estão a seu favor, assim como CARLOS não possui registros em seu nome. Em que pese a presunção de legitimidade e veracidade das declarações de servidores públicos, é necessário que mais elementos estejam presentes nos autos para corroborar a versão, auxiliando a decisão, mas não sendo determinante para que ela sozinha possa ser capaz de enquadrar alguém como traficante. De outra forma, seria uma espécie de preconceito ambiental enquadrar alguém como traficante, mesmo com pouca quantidade de drogas, somente porque mora ou vive em uma localidade que é ponto de traficância, até mesmo porque a maior parte das comunidades do estado do Rio de Janeiro possuem domínio de alguma facção criminosa. Admitir isso seria dizer 7 que nessas comunidades não se poderia ter usuários de drogas, mas apenas poderia enquadrar quem fosse flagrado com drogas como traficante. Assim, a forma como se desenvolveu a ação é apta a não demonstrar qualquer indício da prática de tráfico de drogas, percebe-se que o indivíduo praticou fato tipificado como crime de posse de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.” 



    Assim, em que pese o laudo apontar que foram apreendidas 61 (sessenta e uma) gramas de maconha e 43 (quarenta e três) gramas de cocaína, a quantidade apreendida na posse do autor do fato, ora apelado, foi somente de duas unidades de maconha. 



    Ademais, não obstante a ressalva expressa no item 8 da decisão do STF, é inconteste que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal do indiciado, ora apelado, consoante o conjunto probatório carreado aos autos. Na própria decisão do STF, os Ministros admitem que o Juiz reconheça o consumo pessoal diante de maior quantidade da posse de maconha, não se vislumbrando qualquer justificativa para impor-se decisão diversa ao usuário e/ou dependente químico de substâncias entorpecentes outras, considerando que os princípios e fundamentos que ensejam a atipicidade da conduta para a maconha é idêntico, não se justificando a alteração de qualquer argumento com base na diversidade da substância/droga. 



    Além disso, a criminalização do uso de qualquer droga fere, outrossim, o direito constitucional à privacidade, o qual identifica um espaço na vida das pessoas imune a interferências externas, quer de outros indivíduos quer do Estado, de modo que as decisões relativas à intimidade do indivíduo permaneçam em sua esfera de decisão e discricionariedade. Viola também a dignidade humana na medida em que atinge a autonomia individual, a sua autodeterminação, o direito de fazer as suas escolhas existenciais de acordo com as suas próprias concepções acerca do bem e do bom, e não pode ser suprimida pelo Estado ou pela sociedade.



    De mais a mais, não se mostra razoável a movimentação do aparato estatal com a finalidade de punir conduta que não transborda a vida privada do apelado, sem desconsiderar o custo de um processo penal, não sendo recomendável, por outro lado, diante da extrema violência nas ruas da cidade, desviar a polícia da repressão a crimes mais graves para prender em flagrante um usuário de drogas, o que chega a infringir o princípio da proporcionalidade.



    Cabe ainda destacar que, de acordo com o princípio da lesividade, quando a conduta do autor do fato - no caso ora apelado -, não gera lesão ao bem jurídico que a norma visa proteger, no caso a saúde pública, não configurará um injusto típico, eis que não há uma lesão ou perigo de lesão efetivo a um bem jurídico alheio. Trata-se de condutas que se amoldam formalmente a determinado tipo penal, mas não apresentam nenhuma relevância material, não devendo o Direito Penal se ocupar de condutas cujo resultado não represente prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado ou da própria ordem social. Na hipótese em foco, o único lesado é o próprio usuário, ora apelado, que portava a droga, considerando que somente ele sofrerá, eventualmente, as consequências diretas do consumo ou porte do entorpecente. ,



    De outro lado, a criminalização do porte de drogas para consumo pessoal também contraria o princípio da intervenção mínima, pela aplicação do qual o legislador seleciona, para fins de proteção pelo Direito Penal, os bens mais importantes existentes em nossa sociedade, devendo observar aquelas condutas que se consideram socialmente adequadas, para delas também manter afastado o Direito Penal.



    Da análise dos autos, entendo que o TJRJ não contrariou o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral, uma vez que em posse do acusado foi encontrada apenas a substância entorpecente “maconha” em quantidade inferior a 40 gramas (2 cigarros).



    Nos termos dos depoimentos dos policiais transcritos no acórdão recorrido, em posse do réu foram encontradas duas unidades de maconha. Por oportuno, transcrevo (Doc. 10, fl. 4):



    QUE o declarante visualizou que CAIO, no início da abordagem, tentou se desfazer de uma sacola que estava em sua posse, guardando duas unidades de maconha em seu bolso; QUE de imediato arrecadou a sacola em local muito próximo ao que CAIO estava tentando se esconder, logrando êxito em encontrar mais 15 unidades de maconha.



    Destaca-se que as demais drogas apreendidas, perfazendo o total 61 gramas de maconha e 43 gramas de cocaína, não foram encontradas em posse do acusado, conforme consignou o TJRJ no acórdão confirmatório da sentença absolutória.



    À proposito, a persecução penal, iniciada a partir de Termo Circunstancionado de ocorrência lavrado pela autoridade policial desenvolveu-se desde o início para apurar o crime previsto no art. 28, da Lei 11.3143/06 e não o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da mesma lei.



    No ponto, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente